Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao compulsar os autos, verifico que o Distrito Federal, não obstante haver concordado com a renúncia do substituído processualmente ADAUTO PEREIRA DA SILVA à correção monetária de seus cálculos pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, não se manifestou especificamente sobre a anuência do citado servidor ao acordo firmado entre as partes. Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação a ADAUTO PEREIRA DA SILVA, face à renúncia expressamente manifestada (acórdão de ID 9751921, confirmado pelo de ID 13294844), intime-se o Distrito Federal para pronunciar-se sobre a sua anuência, noticiada ao ID 9751872, à transação de ID 9751828, desistindo de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nesta execução e nos respectivos embargos do devedor, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 30 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador